Tribunal: TJPA
Processo: 0624697-83.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0624697-83.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS LEGAIS. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR ELEVADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negara provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, confirmara sentença de procedência da exceção de pré-executividade, com extinção da execução fiscal sem resolução do mérito e condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base nos percentuais legais previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado ao desconsiderar a alegação de que o proveito econômico obtido pela parte vencedora seria inestimável, o que autorizaria a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração somente se prestam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e detalhada os fundamentos do recurso anterior, inclusive com transcrição da decisão monocrática e referência expressa ao Tema 1076/STJ, que veda a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado.

5. A alegação de que o proveito econômico seria inestimável não prospera, pois o valor da causa é certo e elevado (R$ 1.091.123,58), impedindo a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, conforme entendimento consolidado no STJ.

6. A jurisprudência do STJ e do próprio TJPA confirma que a fixação dos honorários deve observar os percentuais legais em hipóteses como a dos autos, não se enquadrando o caso nas exceções previstas para apreciação equitativa.

7. A ausência de vício no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos, que não demonstram omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários sucumbenciais deve seguir os percentuais legais previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, quando o valor da causa for elevado.

2. A fixação por equidade somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

3. A ausência de vícios formais na decisão recorrida inviabiliza a interposição de Embargos de Declaração para rediscutir o mérito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; art. 1.022. CF/1988, arts. 5º e 37.

Jurisprudência relevante citada
:
S
STJ, AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 02.06.2020; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, Tema 1076; TJPA, ApC nº 0083977-34.2008.8.14.0133, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER D
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº
0624697-83.2016.8.14.0301

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 30755229

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 31098504) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 30755229 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter os termos da decisão monocrática de ID 25706788, que negou provimento ao recurso de apelação manejado nos autos, confirmando a sentença de 1º grau, que julgou procedente a exceção de pré-executividade, extinguindo a Ação de Execução Fiscal sem resolução de mérito e condenando o exequente em honorários, na Ação de Execução Fiscal de origem.

O embargante alega que houve omissão quando o acórdão desconsidera que não houve proveito econômico estimável para a parte adversa, pois o crédito permanece válido e está sendo pago administrativamente. Sustenta que, nessas condições, a base de cálculo deveria ser inestimável, autorizando a fixação por equidade (art. 85, §8º, CPC).

Aduz que, o caso concreto não se amolda à hipótese do Tema 1076, e que há precedentes do STJ admitindo exceções quando não há ganho econômico efetivo.

Elenca que, a aplicação “cega” dos percentuais legais (art. 85, §3º do CPC), em causas de baixa complexidade e valor elevado, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, previstos nos arts. 5º e 37 da CF.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 32718733), na oportunidade a embargada expôs que a Fazenda Estadual pretende obter a infringência do julgado em sede de Embargos de Declaração, o que não se admite na ausência dos vícios previstos no art. 1022 do CPC. Ademais, os pontos levantados já estão devidamente esmiuçados no acórdão proferido.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega haver omissão no acórdão proferido.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 30755229:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que julgou procedente a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução fiscal de origem, sem resolução do mérito e condenando o Estado exequente ao pagamento de honorários.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25706788):

“(...) Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo o conhecimento deste recurso.

O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro no art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA.

As razões recursais desafiam decisão acerca do acerto, ou não, da sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando os patamares mínimos previstos no art. 85, §3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).

O Código de Processo Civil mais recente promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, reduzindo, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade. Tais hipóteses são restritas às causas: em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º), o que não se evidencia nos presentes autos.

No caso em tela, por conta do valor da causa (ID 21081786), atribuído em R$ 1.091.123,58, conforme fundamentado em sentença, fez-se necessário observar a regra do Art.85, §§ 3º e 5º do CPC, ou seja, a regra da progressividade.

É nesse sentido que a jurisprudência deste Tribunal tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISSQN. ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À PROGRESSIVIDADE DO PERCENTUAL PREVISTA NO ART. 85, § 5º DO CPC RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
2. O valor da causa corresponde a 3.51 salários-mínimos, logo não poderia ser utilizado o percentual de 10% estabelecido no art. 85, § 3º, II do CPC. No entanto, não há como ser utilizado de forma isolada o inciso III do mesmo artigo para fins de arbitramento dos honorários advocatícios na forma pretendida pelo Recorrente.
3. Em se tratando de condenação da Fazenda Pública, que ultrapassa o valor previsto no inciso I do art. 85, § 3º, deve-se arbitrar os honorários advocatícios nos percentuais estabelecidos nos demais incisos para os valores que ultrapassarem o limite estabelecido no inciso anterior, em observância ao que dispõe o art. 85, § 5º do mesmo Código.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0083977-34.2008.8.14.0133 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023 )
(grifo nosso)

A respeito, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual, o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ.
2. Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".
3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)
(grifo nosso)

Consoante fundamentado, nenhum reparo, portanto, deve ser aplicado a sentença, ora impugnada, em especial, no ponto relativo à condenação em honorários sucumbenciais, eis que está em consonância com o CPC e jurisprudência pátria.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que deferiu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal de origem.

De início, é válido elencar que a decisão em caso não deixou dúvidas acerca da sua validade e procedência, uma vez que analisou devidamente cada argumento levantado pelo ora recorrente.

Inicialmente, abordando o teor do tópico referente a condenação em honorários pela via de equidade, atenho-me ao fato de que, conforme o disposto no Tema 1.076, do STJ:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.“

Diante disso, considerando o valor da causa fixado em R$ 1.091.123,58 (um milhão, noventa e um mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos) tem-se que esse quantum não se enquadra nos requisitos para a apreciação equitativa, bem como é nitidamente de elevado valor, em atenção ao disposto no Tema supramencionado. Desse modo, correta a decisão em caso.

Ademais, em relação ao pedido de sobrestamento com base no Tema 1255, do STF, consoante argumento presente na contraminuta ID n. 26956837, não houve determinação expressa do Supremo para o sobrestamento dos feitos em relação ao tema.

Corrobora com esse entendimento o recente julgado desta corte, sob relatoria da Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, proc. 0010912-88.2012.8.14.0028, acórdão ID. 29982788, de teor:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO TEMA 1076 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem, que acolheu a exceção de pré-executividade para anular a CDA e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 644.318,82), nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. O ente público alega necessidade de aplicação do princípio da causalidade, desproporcionalidade da verba honorária e possibilidade de fixação equitativa, pleiteando alternativamente o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1255 do STF.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários de sucumbência deve observar prioritariamente o princípio da sucumbência, aplicando-se o princípio da causalidade apenas de forma subsidiária.

2. A fixação por equidade não é cabível em causas de valor elevado, devendo-se aplicar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

3. O Tema 1076/STJ vincula os tribunais e deve ser observado enquanto não houver decisão superveniente do STF no Tema 1255, inexistindo sobrestamento automático dos processos. (...)”

Sendo assim, a decisão em foco se mostra completamente correta até este ponto.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25706788, nos termos do voto condutor. (...)”

Apesar dos argumentos levantados pelo ora embargante, o julgado embargado enfrentou adequadamente os fundamentos do agravo interno, tendo inclusive reproduzido, de forma pedagógica, a fundamentação anteriormente exarada em decisão monocrática, reafirmando que, diante do valor elevado da causa (R$ 1.091.123,58), seria inaplicável a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, do CPC, e conforme pacificado no Tema 1076/STJ.

Transcrevo:

“Diante disso, considerando o valor da causa fixado em R$ 1.091.123,58 (um milhão, noventa e um mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos) tem-se que esse quantum não se enquadra nos requisitos para a apreciação equitativa, bem como é nitidamente de elevado valor, em atenção ao disposto no Tema supramencionado. Desse modo, correta a decisão em caso”.

Ademais, sustenta o embargante que, no caso concreto, o proveito econômico obtido pela parte vencedora não corresponderia ao valor da execução fiscal, mas apenas ao benefício de não se submeter a atos de constrição patrimonial, razão pela qual deveria ser considerado inestimável, atraindo a aplicação do art. 85, §8º, do CPC.

A jurisprudência do STJ e o próprio Código de Processo Civil são claros: o valor da causa ou da dívida cobrada continua sendo o parâmetro principal para calcular os honorários. Só é possível usar a equidade quando o valor for muito baixo, irrisório ou impossível de medir, o que não acontece aqui, já que a execução cobrava mais de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) valor certo, definido e líquido.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 30755229, não havendo vícios a serem sanados, mantendo o acórdão proferido em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/02/2026